Tribunal: TJPA
Processo: 0811008-13.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2021-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811008-13.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: ALDNA VITORIA ALVES DE LIMA, ALICE TEREZINHA PANTOJA ALMEIDA VELASCO, DIANA HELENA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, HELDER DO SOCORRO BRABO, MARIA DO SOCORRO MELLO GOMES, MARIA DO SOCORRO FONSECA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0811008-13.2019.8.14.0000

MANDADO DE SEGURANÇA

IMPETRANTES: ALDNA VITORIA ALVES DE LIMA E OUTROS

ADVOGADO: MARIO DAVID PRADO SÁ

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TEMPORÁRIO. NOS TERMOS DO ART. 131 DO RJU/PA, O ADICIONAL É DEVIDO PELO PERÍODO DE EFETIVO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO E DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 70 DA LEI N. 5.810/1994, CONSTITUI-SE O SERVIÇO PÚBLICO O EXCLUSIVAMENTE PRESTADO À UNIÃO, ESTADO, DISTRITO FEDERAL, MUNICÍPIOS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS E MANTIDAS PELO PODER PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidores que pleiteiam o recebimento de adicional por tempo de serviço nos termos do art. 131 da Lei estadual n. 5.810/94.

O servidor público tem direito ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração, a cada 03 (três) anos de serviço público prestado.

Qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido por um servidor perante o Ente Estadual, deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade. Ou seja, não há ressalva ou mesmo disposição no sentido de que o cômputo do tempo de serviço somente abrangerá aquele prestado na qualidade de servidor efetivo.

Na espécie, os Impetrantes pretendem ver computado o tempo trabalhado nas Unidades da Secretaria de Educação, na condição de temporários. No caso, por meio de documentos hábeis não impugnados pela Autoridade Impetrada ou pelo Estado do Pará, demonstraram que trabalharam para o ente estatal na condição de servidores temporários (a exemplo dos documentos juntados aos id’s n°’ 2583547, 2583541 - Pág. 3, 2583542 - Pág. 1, 2583539 - Pág. 4; 2583544), o que, na esteira da jurisprudência assentada deste Egrégio Tribunal de Justiça, não exclui o direito ao adicional, posto que a norma legal não faz qualquer exceção nesse sentido.

Segurança concedida para assegurar a averbação do tempo de serviço prestado a título temporário e concedida a vantagem correspondente ao adicional por tempo de serviço, na proporção estabelecida no art. 131 da Lei nº 5.810/94, limitando a percepção de eventuais diferenças à data da impetração do mandamus.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Aldna Vitoria Alves de Lima e Outros, pleiteando o cômputo do tempo de exercício de funções públicas na qualidade de servidores temporários para fins de percepção do adicional por tempo de serviço, nos moldes do art. 131 do Regime Jurídico Único do Estado (Lei n. 5.810/94).

Requerem a concessão de medida liminar para reconhecer o alegado direito à percepção do triênio. E no mérito, pugnam para que seja CONCEDIDA em definitivo a Segurança pleiteada a fim de ser determinado ao Impetrado que conceda o devido Adicional por Tempo de Serviço no percentual a que fazem jus os Impetrantes, ou seja, 40% sobre os seus respectivos vencimentos, nos termos da lei.

Em sua manifestação, o Estado alega a ausência de direito líquido e certo dos Impetrantes, argumentando que o art. 131 do RJU só se aplica aos servidores estatutários e que 23 da Lei 5.810/94 “faz a limitação do ATS ao exercício dos cargos que ali prevê, portanto não estende a possibilidade de reconhecimento ao exercício da função temporária, impedindo o administrador de agir de forma contrária, já que encontra-se adstrito à legalidade” (ID.2830207 ).

A autoridade apontada como coatora, em suas informações (id n° 2844934), reproduziu os mesmos argumentos suscitados pelo Estado do Pará.

A liminar foi indeferida- id n° . 2890366.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pela concessão da segurança- id n° 3058584.

É o sucinto relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

Como relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por servidores que pleiteiam o recebimento de adicional por tempo de serviço nos termos do art. 131 da Lei estadual n. 5.810/94, o qual dispõe:

Art.131 - O adicional de tempo de serviço será devido por triênio de efetivo exercício, até o máximo de doze (12).

§1°- os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

§2° - o servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.

Conforme se depreende do dispositivo acima transcrito, o servidor público tem direito ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração, a cada 03 (três) anos de serviço público prestado. Nesse ponto, é relevante a análise do disposto no art. 70, §1°, da mesma lei:

Art.70 - considera-se serviço público o exclusivamente prestado à União, Estado, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

§ 1° - Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento

Como se vê, consubstanciado no dispositivo legal supramencionado, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido por um servidor perante o Ente Estadual, deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade. Ou seja, não há ressalva ou mesmo disposição no sentido de que o cômputo do tempo de serviço somente abrangerá aquele prestado na qualidade de servidor efetivo.

Na espécie, os Impetrantes pretendem ver computado o tempo trabalhado nas Unidades da Secretaria de Educação, na condição de temporários.

No caso, por meio de documentos hábeis não impugnados pela Autoridade Impetrada ou pelo Estado do Pará, demonstraram que trabalharam para o ente estatal na condição de servidores temporários (a exemplo dos documentos juntados aos id’s n°’ 2583547, 2583541 - Pág. 3, 2583542 - Pág. 1, 2583539 - Pág. 4; 2583544), o que, na esteira da jurisprudência assentada deste Egrégio Tribunal de Justiça, não exclui o direito ao adicional, posto que a norma legal não faz qualquer exceção nesse sentido.

Ora, o tempo de serviço público temporário é tempo de serviço público e deve ser considerado para garantir aos Impetrantes a percepção do adicional correspondente.

Nesse sentido o entendimento deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADAS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADA. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 - Preliminar de inépcia da inicial rejeitada, porquanto da leitura dos fatos e das razões de direito contidas na exordial é possível extrair os elementos necessários para o deslinde da causa. 2 ? Preliminar de carência da ação rejeitada. O reconhecimento do direito de averbar o período laborado pelo autor, não possui qualquer óbice legal neste rito, inclusive, é questão precípua à existência de conduta ilícita por parte da autoridade impetrada que, uma vez caracterizada, pode ser corrigida por meio deste remédio constitucional, nos termos do art. 5°, inciso LXIX, da CF e da Lei n.º 12.016/2009. 3 ? Prejudicial de decadência e prescrição rejeitada. O ato inquinado de vício pela impetrante consiste em omissão na realização do pagamento do triênio pretendido e dá-se de forma continuada, já que, mês a mês, se renova. Trata-se, portanto, de relação de trato sucessivo, cujos prazos ultrativos de prescrição e de decadência, igualmente, se renovam. Precedente STJ. 4 ? Mérito. O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade. 5 - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes. 6 - In casu, restou demonstrado que a impetrante efetivamente laborou no serviço público sob o regime temporário, antes de ser aprovada em um concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus a que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço. 7 - Segurança concedida. Decisão Unânime.

(2019.01513007-07, 202.864, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-09, Publicado em 2019-04-23)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACÍFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCA DO ART. 70, §1º e 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA EQUIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. INCIDÊNCIA DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS DE APELAÇÕES CONHECIDOS, PORÉM, IMPROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA PARA O AJUSTE DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO UNÂNIME. 1 ? Período de efetivo serviço público que, salvo estabilidade, deve ser considerado para todos os fins legais, inclusive para cálculo de adicional por tempo de serviço. Inteligência dos artigos 70, §1º e 131 da Lei n° 5.810/94. 2 ? No caso, o juízo a quo arbitrou os honorários advocatícios na ordem de R$2.000,00 (dois mil reais), importe que, tendo vista o princípio da equidade, divisa-se razoável e proporcional à situação sob exame, razão pela qual não merece reforma a sentença nesse ponto. 3 ? A tutela antecipada poderá ser requerida em grau recursal somente quando não for recebido em efeito suspensivo, caso contrário, a mesma não pode ser requerida. De mais a mais, é vedada a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública consistente em extensão de vantagem pecuniária a servidor público. 4 - Seguindo a nova sistemática de correção dos débitos judiciais da Fazenda Pública, referentes a relação jurídica não tributária, aplica-se juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei nº 9.494-97, com a redação dada pela Lei nº 11.960-2009 e correção monetária pelo IPCA-E. 5 ? Apelações conhecidas e improvidas. Em reexame necessário, sentença modificada em parte. À unanimidade.

(2018.02615271-91, 193.042, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-06-29)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO LABORADO EM CARGO TEMPORÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. AVERBAÇÃO DO PERÍODO EM QUE A SERVIDORA LABOROU, INCLUSIVE, PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E APOSENTADORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de ilegitimidade passiva. A autoridade coatora arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, apontando como autoridade o presidente da ADEPARÁ, que detém autonomia funcional, sendo responsável por seus servidores. Não há como amparar a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o ato coator apontado pela Impetrante consistiu em parecer da lavra da Consultoria Jurídica da SEAD, consoante depreende-se do documento de fls. 25/27, de forma que, correta a indicação da autoridade coatora, pelo que rejeito a preliminar. 2- Preliminar de carência de ação. Argui o Impetrado, carência da ação por falta de interesse processual da impetrante, uma vez que a averbação requerida já teria ocorrido, nos termos do art. 70 da lei nº 5.810/94, pelo que restaria esvaziado o pedido da Impetrante. Entretanto, a pretensão da Impetrante não se resume à averbação em seus assentamentos funcionais do tempo laborado como servidora temporária, mas sim para que desta averbação decorra o direito à percepção do adicional de tempo de serviço-ATS, que lhe fora negado administrativamente. Preliminar rejeitada. 3- Mérito. O Art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94 considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento. 4- A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria.

5-A impetrante comprovou a existência de direito líquido e certo à averbação do tempo de serviço público prestado ao IPAMB (fls. 12/14) e à Fundação Papa João XXIII, bem como à percepção dos efeitos legais dele decorrentes, notadamente, do adicional por tempo de serviço devido na proporção de 5% por triênio, nos moldes do art. 131 da Lei nº 5.810/94, limitando a percepção de eventuais diferenças à data da impetração do mandamus 6- Sem custas e sem honorários (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009). 7- SEGURANÇA CONCEDIDA. Extinção do processo com resolução de mérito (art. 487, I do CPC). À unanimidade.

(2018.05034138-60, 199.179, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-11, Publicado em 2018-12-14)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO DE TEMPORÁRIO E, A INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS, COM O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO ATS ANTE A ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DO TEMPO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. AFASTADA. O PERÍODO EM QUE O SERVIDOR LABOROU NA CONDIÇÃO DE TEMPORÁRIO DEVE SER AVERBADO, INCLUSIVE, PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E APOSENTADORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. PRECEDENTES. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ACOLHIDO, TEMA 905/STJ. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ARTIGO 85, §4º, CPC/15. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Apelação Cível. Prelimi

(6609708, 6609708, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-10-04, Publicado em 2021-10-15)

Com efeito, verifica-se que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria.

Neste viés, em consonância com os ditames legais e a jurisprudência acerca da matéria, verifica-se que os impetrantes comprovaram a existência de direito líquido e certo à averbação do tempo de serviço público prestado, bem como à percepção dos efeitos legais dele decorrentes, notadamente, do adicional por tempo de serviço devido na proporção de 5% por triênio, nos moldes do art. 131 da Lei nº 5.810/94.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada pelos Impetrantes, para assegurar-lhes a averbação do tempo de serviço prestado a título temporário e concedida a vantagem correspondente ao adicional por tempo de serviço, na proporção estabelecida no art. 131 da Lei nº 5.810/94, limitando a percepção de eventuais diferenças à data da impetração do mandamus, pelo que, extingo o feito com resolução de mérito, por força do art.

487
, I do CPC, nos termos da fundamentação.

Sem custas ou honorários, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Decorridos os prazos recursais, sem qualquer manifestação das partes, arquivem-se os autos.

Belém(PA), de novembro de 2021

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/11/2021